Tribunal: TJSP
Processo: 2267595-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2267595-03.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba, em que são agravantes LÍGIA BERNARDO OZORES
DE SOUZA COUTINHO, LUIZ ALBERTO DE SOUZA COUTINHO,
VINICIO DE SOUZA COUTINHO e MARISA COUTINHO MORICONI, são
agravados MARCELO DE SOUZA COUTINHO, MÁRCIA COUTINHO
SENDELBACH (INVENTARIANTE) e JOSÉ MARIA DE SOUZA
COUTINHO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267595-03.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba -Voto no F/E/K/I/G/C
2
Voto no 28565
Agravo de Instrumento no 2267595-03.2020.8.26.0000
Comarca: Itaquaquecetuba
Agravantes: Lígia Bernardo Ozores de Souza Coutinho, Luiz Alberto de
Souza Coutinho, Vinicio de Souza Coutinho e Marisa Coutinho Moriconi
Agravados: Marcelo de Souza Coutinho, Márcia Coutinho Sendelbach e
José Maria de Souza Coutinho
Juiz (a): Sérgio Ludovico Martins
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que
indeferiu pedido de expedição de alvará judicial.
Pedido de autorização para venda de bens imóveis,
em razão da concordância expressa de todos os
herdeiros.
Alvará judicial autorizador da venda de imóvel em
inventário é medida excepcional.
Inventário que tramita há mais de dez anos e deve
ser ultimado. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos
autos de inventário. A decisão impugnada indeferiu pedido de expedição
de alvará judicial, visando alienação de bens imóveis que compõem o
acervo hereditário.
A inventariante pede autorização judicial para a
venda dos imóveis descritos, em razão de propostas recebidas, alegando
que essa é a vontade unânime dos herdeiros.
O recurso foi processado, sem a concessão de
efeito suspensivo.
É o relatório do essencial.
Colhe-se que a decisão impugnada não acolheu o
pedido da inventariante, que pretende a venda dos bens imóveis
descritos nos autos, situados nas comarcas de Ubatura/SP e Suzano/SP,
que compõem o monte-mor.
Em que pese a concordância expressa dos
herdeiros e a argumentação desenvolvida, o pedido não comporta
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267595-03.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba -Voto no F/E/K/I/G/C
3
É de conhecimento que a expedição de alvará nos
processos de inventário, mormente para venda de bens que compõem o
espólio, é medida excepcional, devendo ser devidamente comprovada
sua imprescindibilidade, o que não ocorre nos autos.
Conforme se verifica, o inventário tramita há mais de
dez anos. A mera alegação de necessidade de venda em razão das
propostas recebidas, não é suficiente para que o pedido seja autorizado.
Nas palavras do D. Juízo a quo:
“... A prática de expedição de alvarás para venda de
ativos amiúde redunda em prejuízo a eventuais credores do espólio. Com
efeito, o presente inventário já perdura há mais de uma década e não há
razão jurídica para expedição de alvarás de venda do patrimônio do
espólio ao invés de esforços para encerramento dos presentes autos”.
De fato, não obstante as justificativas apresentas,
diligências que possam inviabilizar o recebimento dos respectivos valores
pelos credores, deve ser revestida da necessária cautela, como exposto.
Desse modo, para além de eventual concordância
dos herdeiros com as alienações, há particularidades a serem
observadas, de modo que o indeferimento do pedido era mesmo de rigor.
Assim tem atendido esse E. Tribunal:
Agravo de Instrumento Inventário Pretendida expedição
de alvará para venda de imóvel Decisão agravada que
indeferiu o pedido, consignando que a alienação somente
deve ocorrer após homologação de plano de partilha
Decisão de primeiro grau mantida Juízo que já deferiu a
alienação de bens para evitar deterioração e quitação de
dívidas do espólio Inventário que tramita há anos, sendo
necessária a homologação da partilha - Agravo não
provido.
(Agravo de instrumento 2001599-42.2020.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. A.C. Mathias Coltro, j.
31/03/2020).
Ementa: Agravo de Instrumento Ação de Inventário
Insurgência contra decisão que indeferiu expedição de
alvará para venda de imóvel - Inexistência de situação
excepcional que autorize o pedido Decisão mantida -
Recurso improvido.
(Agravo de instrumento 2034604-55.2020.8.26.0000, 7a
Câmara de Direito Privado, Rel. Luiz Antonio Costa, j.
06/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267595-03.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba -Voto no F/E/K/I/G/C
4
Desse modo, mantem-se a decisão agravada tal
como proferida.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas
partes ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de
Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no
MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...),
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com
a redação alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de
instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
(documento assinado digitalmente)